Tribunal: TJES
Processo: 0002183-29.2018.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002183-29.2018.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE LUIZ VICENTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVOU-SE QUE O ACUSADO NÃO AGIU POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Considerando-se os depoimentos prestados pelas testemunhas, nota-se que resta inviável o acolhimento da tese de legítima defesa sustentada pelo acusado, uma vez que foi comprovado que a vítima sequer tinha pegado o facão no momento em que foi atingida pelo recorrente.
2
.
Verifico ser inviável, por consequência, a desclassificação para o delito de lesão corporal leve e culposa, uma vez que se considera que a autoria e a materialidade foram comprovadas, assim como o dolo de ferir do acusado.

3
.
Verifico que o pedido da defesa encontra óbice no fato de o acusado ser reincidente, o que afasta a possibilidade de que o mesmo inicie seu cumprimento de pena em regime menos gravoso.
4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002183-29.2018.8.08.0061

APELANTE: JOSE LUIZ VICENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
José Luiz Vicente,
em razão de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 129, §9º, do Código Penal, e do artigo 306, do Código de Trânsito
,
condenando-o a uma pena de

02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de detenção e 24 (vinte e quatro) dias-multa
,
em regime inicial
semiaberto.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) o reconhecimento da
excludente de ilicitude
, uma vez considerada a suposta legítima defesa do acusado; b) subsidiariamente, a
desclassificação
para o delito de lesão corporal leve e culposa e; c) a fixação de
regime inicial
aberto de cumprimento de pena.

De acordo com a denúncia, no dia 16 de dezembro de 2018, por volta das 14 horas, José Luiz desferiu um golpe com um pedaço de madeira na cabeça de seu irmão Paulo Giovane Vicente, causando-lhe lesão corporal.

Ademais, depreende-se dos autos, ainda, que o acusado também conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de uso de bebida alcoólica e, ainda, sem a devida permissão para dirigir ou carteira de habilitação, gerando perigo de dano.

Consta nos autos que o apelante e a vítima se encontraram no dia dos fatos em uma lanchonete em São José de Fruteiras, no município de Vargem Alta/ES.

O acusado, que já fazia uso de bebidas alcoólicas no local, aproximou-se da vítima a fim de começar uma discussão, de modo que, logo em seguida, José e seu irmão deram início a uma luta corporal, sendo, posteriormente, separados por uma testemunha que também se encontrava no lugar.

Ocorre que, após serem separados, o acusado foi até seu carro, que estava estacionado do lado de fora da lanchonete e lá pegou um bastão de madeira, tendo retornado logo em seguida, momento em que desferiu um golpe com o instrumento na cabeça do irmão, causando um grande corte e um intenso sangramento.

Após agredir a vítima, o apelante entrou
alcoolizado
em seu veículo, com o objetivo de fugir do local, porém, durante o trajeto, acabou cruzando com a viatura da Polícia Militar que havia sido acionada.

O carro foi reconhecido pela esposa da vítima, que estava dentro da viatura com os policiais.Mesmo tentando evadir-se nesse momento por uma estrada de terra, o recorrente foi alcançado pela viatura e preso em flagrante.

Durante a abordagem, os policiais perceberam que o acusado estava com sintomas visíveis de embriaguez (olhos vermelhos, odor etílico, dificuldade de equilíbrio, fala alterada, desordem nas vestes, sonolência e soluços), e ao ser questionado, confirmou ter ingerido bebida alcoólica no dia.

Ao final, foi constatado, ainda, que José Luiz não possui permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

Assim, quanto ao pedido de reconhecimento da excludente de ilicitude, sem razão a defesa.

Verifico que a
materialidade
e
autoria
dos crimes restaram comprovadas mediante boletim unificado (folhas 04/05), exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora (folha 06), laudo de exame de lesões corporais (folha 110), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante
juízo
,
restando hígida a condenação.

Em sede extrajudicial (folha 18),o acusado afirmou que, na data dos fatos, estava em um bar com sua esposa conversando com um amigo e que não estava bebendo cerveja. Ademais, afirmou que seu irmão, Paulo, já se encontrava no local e que, em determinado momento, este ameaçou sua esposa. Assim, o depoente foi tirar satisfação com seu irmão, momento em que começaram a brigar. Posteriormente, após terem saído do bar, José afirmou que Paulo estava indo até seu carro pegar um facão, razão pela qual se dirigiu até seu veículo e pegou um taco de madeira. Afirmou, ainda, que seu irmão tentou atingi-lo com o facão, porém, o depoente conseguiu se esquivar e atingiu a vítima na cabeça com uma paulada. Por fim, disse que foi obrigado a correr de seu irmão para não ser atingido.

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais), o acusado manteve sua versão e afirmou que somente deu um golpe em seu irmão depois que este investiu contra o apelante com um facão na mão.

Porém, deve-se ressaltar o que foi dito em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais) pela testemunha Adão Raimundo da Silva, que tentou apartar a briga duas vezes:

[...] que Paulo perguntou ao declarante se o mesmo tinha um liquidificador para vender pra ele; que nesse mesmo momento, o irmão de Paulo, conhecido como José, que já se encontrava no comércio fazendo uso de bebida alcoólica, se aproximou e começou a discutir com Paulo; que durante discussão verbal, a esposa de José, Eliane, se aproximou e desferiu um soco em Paulo; que após a agressão de Eliane os dois irmãos entraram em vias de fato, que o declarante então separou a briga; que após a briga os dois irmãos saíram para irem embora, momento em que José foi até ao seu veículo e, de posse de um bastão de madeira, retornou e desferiu uma paulada na cabeça de Paulo; que o declarante novamente separou a briga dos irmãos; que Paulo foi embora pra casa e o declarante foi em casa trocar de roupas, visto que suas vestes estavam sujas de sangue [...]

Como pode-se perceber, a testemunha afirmou, ao contrário do que foi dito pelo apelante em suas versões, que José Luiz estava, de fato, consumindo bebida alcoólica. Ademais, é imprescindível destacar que Adão nada disse a respeito do suposto facão que teria sido portado pela vítima. Ademais, deve-se citar que, em juízo (mídia anexa aos autos digitais), a vítima afirmou que somente tentou pegar o facão depois de ter sido atingida na cabeça.

Assim, considerando-se os dois testemunhos, nota-se que resta inviável o acolhimento da tese de legítima defesa sustentada pelo acusado, uma vez que foi comprovado que a vítima sequer tinha pegado o facão no momento em que foi atingida pelo recorrente.

Desta maneira,
resta hígida a condenação pela prática de ambos os crimes imputados, sendo também inviável, por consequência, a desclassificação para o delito de lesão corporal leve e culposa
,
uma vez comprovado o dolo de ferir do acusado.

Por fim, quanto ao pedido de fixação de regime inicial aberto de cumprimento de pena, também sem razão.

Sabe-se que, conforme artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, o acusado condenado cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, desde que não reincidente, pode iniciar seu cumprimento de pena em regime aberto.

Analisando-se os elementos presentes nos autos, verifico que o pedido da defesa encontra óbice no fato de José Luiz ser reincidente (autos de nº 0000158-29.2007.8.08.0061 e 0000745-41. 2013.8. 08. 0061),
o que afasta a possibilidade de que o mesmo inicie seu cumprimento de pena em regime menos gravoso.

Por todo o exposto,
em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)